Tribunal: TJES
Processo: 5001453-98.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001453-98.2021.8.08.0069

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SEALTIEL TIBURCIO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
OMISSÃO VERIFICADA –
BASE DE CÁLCULO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO – VENCIMENTOS – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
De acordo com o art. 99 da Lei Complementar Municipal nº 53/1997, “
o adicional de tempo de serviço, respeitado o disposto no art. 158, será concedido ao servidor público, a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, no percentual de 3% (três por cento), limitado a 21% (vinte e um por cento) e calculado sobre o valor do respectivo vencimento
”. A legislação municipal também é clara ao dispor, em seu art. 66, que “
Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
”.

2.
Ante intelecção legal, em que pese o pleito autoral quanto ao reflexos do quinquênio em horas extras, adicionais, 13º salário, férias e adicional de 1/3, evidente que a base de cálculo do adicional por tempo de serviço é o vencimento do cargo efetivo e não toda a remuneração do servidor, isto é, vencimento e vantagens temporárias e permanentes.

3.
Recursos conhecido e provido, para sanar a omissão apontada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEALTIEL TIBURCIO
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto nos autos da
ação reclamatória de direitos oriundos do contrato de servidor público concursado
ajuizada em face do

MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES
.

Aduz o embargante, em suma, que há omissão no julgado uma vez que apesar de provido o quinquênio, não houve manifestação sobre os reflexos dessa parcela nas horas extras, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas de 1/3 (id. 6040109).

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001453-98.2021.8.08.0069

EMBARGANTE:

SEALTIEL TIBURCIO

E
MBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEALTIEL TIBURCIO
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto nos autos da
ação reclamatória de direitos oriundos do contrato de servidor público concursado
ajuizada em face do

MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES
.

Aduz o embargante, em suma, que há omissão no julgado uma vez que apesar de provido o quinquênio, não houve manifestação sobre os reflexos dessa parcela nas horas extras, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas de 1/3 (id. 6040109).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso em comento, de fato, o v. acórdão restou omisso no que tange aos reflexos do quinquênio nas verbas apontadas pelo embargante.

De acordo com o art. 99 da Lei Complementar Municipal nº 53/1997, “
o
adicional de tempo de serviço, respeitado o disposto no art. 158, será concedido ao servidor público, a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, no percentual de 3% (três por cento), limitado a 21% (vinte e um por cento) e calculado sobre o valor do respectivo vencimento
”.

A legislação municipal também é clara ao dispor, em seu art. 66, que “
Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
”.

Ante intelecção legal, em que pese o pleito autoral quanto ao reflexos do quinquênio em horas extras, 13º salário, férias e adicional de 1/3, evidente que a base de cálculo do adicional por tempo de serviço é o
vencimento
do cargo efetivo e não toda a remuneração do servidor, isto é, vencimento e vantagens temporárias e permanentes.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao intento aclaratório, para

sanar a omissão
nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do E. Relator.